Tribunal: TJDFT
Processo: 0723809-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, da CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora/recorrente pleiteia o recebimento do abono de permanência e a inclusão na base de cálculos da licença-prêmio.

2. O STF sedimentou entendimento de que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). Nesse sentido, confira-se: ARE 954408, Relator(a): MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 22/04/2016 ATA No 10/2016 - DJE no 77, divulgado em 20/04/2016.

3. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

4. Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.”

5. Depreende-se, pois, que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 4.386,0, referente ao adicional de permanência, incidindo sobre o valor correção monetária pelo IPCA-e, desde quando o pagamento deveria ter sido efetuado, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.